Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. DANO MORAL. PEDIDO PREJUDICADO. Dispõe o artigo 502, do Código de Processo Civil, que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Hipótese em que, em ação monitória, foi apreciada e decidida a alegação do devedor, aqui autor, quanto ao argumento de excesso de execução, tendo transitado em julgado a decisão então proferida. A pretensão de rediscussão da matéria, em ação de ressarcimento, é inviável, pois a via eleita não é adequada para o fim de enfrentar decisão de mérito transitada em julgado. Impossibilitada a análise do pedido de ressarcimento, fica inviabilizado o reconhecimento da prática de ato ilícito gerador de danos morais indenizáveis.